Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-77.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000946-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGINA LUCIA DE ARRUDA - CPF: 395.363.861-00 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), SABINA DE ARRUDA - CPF: 941.328.441-53 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), SABINA DE ARRUDA - CPF: 941.328.441-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA – VALORES EXORBITANTES – AJUIZAMENTO DE NOVAS AÇÕES DURANTE O CURSO DO PROCESSO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CARACTERIZADO - PRÁTICA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO ART. 80, V E VI, DO CPC EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O fato da apelante ter distribuído novas ações sucessivamente, mesmo tendo conhecimento da falta de interesse processual, por si só, não é bastante para caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça a ponto de autorizar aplicação da reprimenda, cumulativamente com a pena de litigância de má-fé.

II - Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
REGINA LÚCIA DE ARRUDA
, representada por sua curadora
SABINA DE ARRUDA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Pedido Liminar de nº. 1000946-77.2022, ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ S/A,
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fulcro no inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, ante o reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, somada a litigância de má-fé, também no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Por consequência, condenou a autora a arcar com as custas processuais, haja vista ter dado causa ao ajuizamento da ação.

A apelante alega que não praticou qualquer ato atentatório à dignidade da justiça e nem incorreu em litigância de má-fé, para fins de aplicação das sanções previstas nos artigos 77 e 81, do Código de Processo Civil, haja vista que a presente ação somente foi proposta, em razão da existência de fato novo – emissão de faturas exorbitantes após ajuizamento da ação pretérita 1030366-98.2020.8.11.0041, razão pela qual pugna pelo afastamento das multas.

Certificado o decurso do prazo para a parte apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 133085197)

A Procuradoria Geral de Justiça pugnou pelo desprovimento do presente recurso. (ID. 140049662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que, em razão da emissão de diversas faturas com valores exorbitantes – período de julho/2019 a junho/2020 – e, mesmo após várias reclamações realizadas junto à concessionária sem obter êxito, a parte autora ajuizou demanda anterior de n. 1030366-98.2020.8.11.0041, cuja qual também tramita perante o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca.

Ocorre que, durante o curso da mencionada ação (1030366-98.2020.8.11.0041), a requerente continuou recebendo cobranças com valores altíssimos, razão pela qual ajuizou nova demanda, de n. 1014344-28.2021.8.11.0041, que também tramitou perante o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

O juízo
a quo
, sob o fundamento de que tais pedidos poderiam ter sido deduzidos na ação em curso, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, cuja sentença já transitou em julgado.

Insatisfeita com a decisão, somado ao fato da concessionária continuar enviando faturas com valores exorbitantes de modo recorrente, sob a ameaça da suspensão dos serviços por inadimplência, a autora ajuizou a presente demanda impugnando as novas faturas.

O magistrado singular, sob o mesmo fundamento utilizado para extinção da ação de n. 1014344-28.2021.8.11.0041, também julgou extinto este processo, desta feita, aplicando multa cumulativa, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Ao menos em parte, assiste razão à apelante.

É que, como bem pontuou a sentenciante, a apelante, ao invés de protocolar os novos pedidos (faturas posteriores) na ação que se encontra em andamento no mesmo Juízo, de n. 1030366-98.2020.8.11.0041, com mesmas partes e objeto - emissão de faturas exorbitantes – insiste em ajuizar novas ações.

Contudo, o fato da apelante ter distribuído novas ações sucessivamente, mesmo tendo conhecimento da falta de interesse processual, por si só, não é bastante para caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça a ponto de autorizar aplicação da reprimenda, cumulativamente com a pena de litigância de má-fé.

Afinal, ao insistir em ajuizar novas ações sob tais circunstâncias, a apelante, em princípio, incidiu apenas nas condutas vedadas descritas no artigo 80, incisos V e VI, do Código de Processo Civil;
in verbis
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – (...);

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII – (...).

Nesse contexto, tendo a autora praticado conduta reprovável pela legislação processual, justa a cominação de multa por litigância de má-fé, estabelecida no artigo 81 do mesmo diploma legal.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência desta Câmara:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. (N.U 1014125-30.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Logo, a pretensão recursal aviada pela apelante merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022